Tribunal: TJSP
Processo: 9003033-25.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO. Agravante, reincidente, que, segundo consta, cumpriu mais de 1/2 da pena, estando preenchido, no caso dos autos, o requisito objetivo. No tocante ao livramento condicional, assim como ao indulto e à comutação da pena, por falta de disposição legal expressa a esse respeito, firmou-se o entendimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PARCIAL PROVIMENTO. Agravante, reincidente, que, segundo consta, cumpriu mais de 1/2 da pena, estando preenchido, no caso dos autos, o requisito objetivo. No tocante ao livramento condicional, assim como ao indulto e à comutação da pena, por falta de disposição legal expressa a esse respeito, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a superveniência de falta grave não acarreta a interrupção do lapso temporal para a obtenção desses benefícios, conforme Súmulas 441 e 535 do STJ. Considerando que o sentenciante não analisou o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, deverá agora fazê-lo, abstendo-se este Tribunal de se pronunciar sobre o preenchimento de tal requisito, para que não haja supressão de instância. Recurso parcialmente provido, para, estando preenchido o requisito objetivo necessário para o benefício do livramento condicional, determinar ao Juízo singular que analise o requisito subjetivo.